Tribunal: STF
Processo: Rcl 56696
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADI 6.298. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Russas/CE, sob a alegação de afronta ao decisum proferido na ADI 6.298.



    Narra a petição inicial que o reclamante foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 



    O reclamante alega que o Ministério Público havia pedido o arquivamento do inquérito, mas a autoridade reclamada “recorreu do parecer Ministerial pelo arquivamento da perseguição criminal com fulcro no 28 do CPP, já suspenso por esse Magna Corte na ADI nº 6.298”.



    Aduz, em síntese, que o art. 28 do CPP foi declarado inconstitucional por esta Suprema Corte, razão pela qual requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0051153-87.2021.8.06.0133, e que corre na 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Russas/CE, que denunciou o Reclamante, para que assim volte os autos para o arquivo como requereu o Ministério Público no primeiro instante processual”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    Deveras, nos autos da ADI 6.298, apontada como paradigma, foi proferida decisão para suspender “a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Nos termos do artigo 11, §2º, da Lei n. 9868/99, a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar”.



    In casu, a autoridade reclamada consignou que “recorreu do pedido de arquivamento, determinando a remessa do feito ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP (redação anterior ao pacote anticrime)”.



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não se utilizou da redação dada pela Lei 13.964/19 ao art. 28 do CPP.



    Ao contrário, observou-se estritamente o decisum prolatado na ADI 6.298, na medida em que foi aplicada a redação do artigo 28 que permanece em vigor, anterior à alteração que ora se encontra suspensa.



    Destarte, ressoa inequívoca a improcedência da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente